Tribunal: TJSP
Processo: 1001715-31.2021.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Dano moral não caracterizado. Autor que se insurgiu contra a cobrança de dois descontos no valor de R$ 14,30 cada, a título de seguro pela ré em sua conta bancária. Contestação em que a ré afirma que a prestação vem sendo cobrada há mais de

Ementa:
Seguro. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Dano moral não caracterizado. Autor que se insurgiu contra a cobrança de dois descontos no valor de R$ 14,30 cada, a título de seguro pela ré em sua conta bancária. Contestação em que a ré afirma que a prestação vem sendo cobrada há mais de dois anos, não sendo crível que o autor tenha suportado qualquer abalo psicológico decorrente da cobrança, que teve o respectivo contrato cancelado dois meses depois da data em que o autor afirma ter percebido o desconto em sua conta bancária. Honorários de sucumbência fixados em consonância com o artigo 85, 2o, do CPC, não havendo que se falar em valor insuficiente, considerando a singeleza da causa. Danos apenas materiais já reconhecidos em primeiro grau. Sentença mantida. Verba honorária em favor da ré aumentada. Apelo desprovido.